Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-26.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800511-26.2018.8.14.0015

APELANTE: OLIVAR DE PAULA NOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, diante da alegada incapacidade decorrente de doença relacionada ao trabalho.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do Apelante e pela ausência de nexo causal entre as patologias e acidente de trabalho. 4. A análise dos documentos médicos apresentados pelo Recorrente foi considerada na perícia, que reafirmou a capacidade laboral e a ausência de relação com o acidente de trabalho.

5. A impugnação tardia à qualificação do perito nomeado não deve ser acolhida, uma vez que não houve contestação no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 08125651820218120001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, 16.12.2022; TJ-RS, AC nº 50999520420208210001, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OLIVAR DE PAULA NOBRE contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, diante da sentença proferida pelo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Previdenciária para conversão de auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário (Proc. 0800511-26.2018.8.14.0015) ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL
, de concessão/conversão de auxílio-doença acidentário, deduzido pela requerente
OLIVAR DE PAULA NOBRE
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, pelos motivos supra delineados – ausência de incapacidade da requerente e patologia não decorrente de acidente de trabalho.

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, que o faço nos termos da norma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios (os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa), e honorários periciais, ficando suspensa a obrigação por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, haja vista ser beneficiária de Justiça Gratuita.

Em havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal e, remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpram-se. Expeça-se o necessário[1].

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Em suas razões, o Apelante sustenta que apresentou provas suficientes para demonstrar que as patologias das quais é portador, Epicondilite Lateral (CID M77.1) e Perda Auditiva Bilateral (CID H90.3), são decorrentes das atividades laborais exercidas na empresa Petruz Fruit, o que demonstra a existência de incapacidade e justifica a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

Alega que o laudo pericial judicial não abordou de forma adequada as provas apresentadas e que o perito nomeado não possuía a especialização necessária para avaliar corretamente as patologias em questão.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-doença acidentário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário em decorrência da alegada incapacidade laboral.

O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 e 61 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Recorrente. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 17160748 - Pág. 6):

(...) Autor portador patologia
sem sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada. As patologias constatadas na parte autora não foram adquiridas em decorrência de acidente de trabalho
. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o autor é portador de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência. O autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência (...) (grifei).

Desta forma, não há que se falar em incapacidade no momento da realização do laudo pericial.

Verifica-se, ainda, que os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que, embora reconheça a existência da patologia informada pelo Recorrente, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade, bem como ausência de relação com o alegado acidente de trabalho.

Assim, estando constatado pela perícia judicial a ausência de incapacidade laboral, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO CONCLUSIVO ATESTANDO A CAPACIDADE DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão do auxílio-doença, o art. 59 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o benefício "(...) será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido por Lei ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos".
No caso dos autos, a prova pericial indicou que a Requerente está apta para o exercício de suas atividades laborais. Assim, não se constatou qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fator que obsta a concessão do benefício previdenciário acidentário
. E conforme definido no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente consiste em indenização "ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
Restando definido no laudo pericial, realizado por médico especialista, que a periciada não possui incapacidade laborativa total ou parcial, temporária ou definitiva, tampouco sua mínima redução, não há como conceder auxílio-doença ou auxílio-acidente. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08125651820218120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE.
INCAPACIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. I -
É indevido o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, pois não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho da autora nem demonstrada a incapacidade laboral permanente dessa
. II - A competência para julgamento das ações previdenciárias é firmada segundo a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial. A verificação do nexo de causalidade entre a patologia e o acidente do trabalho é elemento de mérito que enseja a improcedência do pedido e não a anulação da r. sentença e o declínio de competência para a Justiça Federal. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07168244420218070015 1687793, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 20975819 - Pág. 6):

(...) Compulsando os autos, verifico que fora realizada pericial judicial, a qual atestou a total capacidade do ora apelante em exercer suas funções laborativas diárias (Id. 19738045 – p. 1/3), razão pela qual não incorre hipótese de conversão do auxílio-doença B31 em auxílio-acidente B91. Ou seja, não constatada lesão que impossibilite ou gera redução da capacidade laborativa, não se aplica a conversão (...)

Por fim, apesar da insurgência do Recorrente com a qualificação técnica do perito designado pelo Juízo, constata-se que não houve impugnação no momento oportuno, mas tão somente após a conclusão do
expert
de forma desfavorável.

Com efeito, tendo a conclusão acerca da inexistência de incapacidade e nexo de causalidade com acidente de trabalho sido embasada em prova técnica adequada e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido auxílio-doença acidentário ou auxílio acidente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024